Tribunal: STF
Processo: RE 1393081
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado: 



    “Processual Civil. Cumprimento de sentença. Correção monetária. Índice aplicável. Decisão transitada em julgado que estabeleceu os critérios para o cálculo da atualização monetária. Sentença que extinguiu o feito, pela satisfação do crédito. Art. 924, II, CPC. Agravante que foi devidamente intimado e não apresentou recurso cabível. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Princípio da segurança jurídica. Decisão mantida. 



    Agravo de Instrumento não provido.” 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário sustenta-se que “a coisa julgada pode ser relativizada, a fim de que seja respeitada a autoridade da tese firmada no Tema 810/STF, bem como seja aplicado o art. 5º, XXII, da Constituição Federal.”



    Aduz, ainda, que 



    “o erro de cálculo não transita em julgado e inexiste preclusão para o juiz examiná-lo, conforme previu a Súmula 344/STJ: ‘A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada.’”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, fundamentou seu convencimento nos seguintes termos: 



    “O cumprimento de sentença foi iniciado e a efetiva satisfação do crédito, tendo o feito sido extinto, com fulcro no art. 924, II do Código de Processo Civil (mov. 119.1). 



    Dessa decisão o ora agravante foi devidamente intimado em 28/09/2019 (mov. 123), não tendo apresentado recurso. 



    Qualquer discussão, portanto, aos índices de correção monetária e juros está, portanto, preclusa, não comportando mais qualquer discussão.”



    Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente